Tribunal: TJDFT
Processo: 0720224-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O entendimento contrário aos interesses do embargante não se confunde com omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não é o caso. Precedentes.
4. Nos termos do art. 1.025 do CPC: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.